Tribunal: STF
Processo: Rcl 67819
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Benedito Jumar de Lázaro Rosa na qual se alega a usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inconformado com o acórdão proferido pela turma de uniformização, acima citada, eu ingressei com o pertinente Recurso Extraordinário, o qual, foi inadmitido sob a argumentação de ausência da preliminar de Repercussão Geral. 



    O exame admissional prévio atribuído à competência do referido juízo ‘ad quo’ não abrange a avaliação da preliminar de Repercussão Geral que compete exclusivamente ao STF, ordem contida no artigo 1.035, §2º, CPC. 



    Eu agravei a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, o qual, está sob a inércia da turma de uniformização, excedendo o prazo para a resposta judicial. 



    […]



    As contrarrazões foram interpostas pela parte interessada (não pelo recorrido) em 20/03/2024, portanto, o presidente da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, teve o prazo de cinco dias para se retratar, cuja data derradeira, ocorreu em 27/03/2024. 



    Daí em diante, contam-se mais cinco dias para a remessa dos autos ao juízo “ad quem”, prazo que venceu em 05/04/2024, já descontados os feriados da semana santa. 



    As datas acima foram calculadas de acordo com o artigo 226 do CPC, visto que, não há prazos específicos para tais procedimentos, embora o artigo 1.042, §4º do CPC, ordene que a remessa dos autos deva ser após o prazo das contrarrazões se não houver a retratação. 



    Considerando-se a prorrogação dos prazos concedida pelo artigo 227 do CPC, obtém-se as datas 05/04/2024 e 19/04/2024, como derradeiras à apresentação da retratação e à remessa dos autos ao STF, respectivamente. 



    Conforme a legislação, acima citada, constata-se que há um desprezo quanto ao seu cumprimento, causando o prolongamento desnecessário à tramitação. 



    A inércia do presidente da turma de uniformização estampa a sua intenção de negar seguimento ao Agravo e a sua disposição em desrespeitar a Súmula nr. 727 desta corte, numa evidente demonstração de desobediência à legislação e à jurisprudência, postura que se contrapõe à premissa das atribuições imputadas aos órgãos judiciários. 



    […]



    Com efeito, a inadmissão do Recurso Extraordinário sob a argumentação de ausência da demonstração da repercussão geral, proferida pelo tribunal estadual, já citado, extrapola a competência prévia que lhe é atribuída nos artigos 1.029 e 1.030 do CPC.” 



    Requer, ao final, “seja reconhecida a usurpação de competência na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário e seja ordenado à Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a remessa dos autos processuais nr. 0100273- 90.2023.8.26.0968, contendo 369 páginas, para que haja o conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário por esta Excelsa Corte, com fundamento nos artigos 226, 227, 1.035, §2º e 1.042, §4º, todos do CPC, combinados com o artigo 161, I e II do RISTF ” (eDoc. 1, fl. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    O Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante foi inadmitido, por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos dos artigos 13, V, “c”; e 327, caput, do RISTF e art. 1.035 do CPC.



    Posteriormente foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, que sequer foi apreciado pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJSP.



    Nessas circunstâncias, não é possível aferir suposta usurpação de competência desta SUPREMA CORTE porquanto inexiste ato ou decisão que tenha obstado a remessa do agravo a este TRIBUNAL.



    Acerca da alegação de que “a inércia do presidente da turma de uniformização estampa a sua intenção de negar seguimento ao Agravo”, esta CORTE já se manifestou pela inviabilidade de reclamação contra ato futuro e incerto.



    Neste sentido, cito decisão do Min. LUIS ROBERTO BARROSO, na Reclamação 18.672:



    “RECLAMAÇÃO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO. 1. A reclamação pressupõe a existência de ato específico que usurpe a competência desta Corte ou viole a autoridade de suas decisões ou súmulas vinculantes, não se admitindo reclamação contra ato futuro indeterminado. Precedentes. 2. Reclamação a que se nega seguimento.”



    Assim, a postulação não se enquadra entre as hipóteses de cabimento da reclamação, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente